Tribunal: TJDFT
Processo: 0712497-72.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. ART. 78 DA LEI N° 8.666/1993. CONTRATO ADMINISTRATIVO. EFEITOS. SUSPENSÃO. MORA DO CONTRATANTE. ATRASO. TEMA CONTROVERTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a contratada pretende obter a suspensão dos efeitos do contrato administrativo por ter a CAESB deixado de cumprir, por período superior a 90 (noventa) dias, a contraprestação financeira estabelecida no aludido contrato.
2. O art. 78, inc. XV, da Lei no 8.666/1993 enuncia a possibilidade de suspensão do cumprimento das obrigações assumidas pelo contratado, caso o contratante atrase o pagamento da devida contraprestação pecuniária por prazo superior a 90 (noventa) dias.
3. Se a agravada defende o adimplemento de todas as obrigações referentes ao contrato administrativo por meio da apresentação de documentos, não pode ser acolhida a pretendida suspensão dos efeitos do aludido contrato.
4. Recurso conhecido e desprovido.